Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: Apelação Criminal - ApCri No Processo: 0704303-53.2019.8.07.0010 APELANTE/APELADO: HERIVELTO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de petição na qual a Defensoria Pública do Distrito Federal pugna pela revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Conhecimento em desfavor do Apelante/apelado HERIVELTO OLIVEIRA DA SILVA. Informa a Requerente que tudo levar a crer que o Apelante/Apelado foi preso preventivamente em razão da decisão tomada em 17/07/2019, isto é, antes do início do processo, protocolizado em 29/07/2019. Esclarece que tal ordem de prisão não foi cumprida no decorrer do processo, sendo que na sentença de primeiro grau desconsiderou a referida ordem, tanto que não determinou o cumprimento provisório da pena. Assevera que não bastasse isso, a sentença fixou o regime semiaberto, o que retirou todo o fundamento de validade da prisão preventiva. Requer a revogação do decreto de prisão preventiva estabelecido pela decisão de 17/07/2019 e que seja oficiado, em caráter imediato, o CDP, para requisitar esclarecimentos a respeito dos motivos da prisão cautelar e, em especial, para determinar que o réu seja colocado imediatamente em liberdade caso o único motivo da prisão seja a ordem estabelecida na decisão de 17/07/2019 (cópia juntada no documento de ID n. 50866598). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre mencionar, que a presente apelação criminal foi julgada na 10a Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 26/03/2020 a 02/04/2020, ocasião em que foi dado provimento ao recurso do Ministério Público e negado provimento ao recurso da Defesa, nos termos do acórdão no 1240613 (ID 15467194). Com efeito, após decisão colegiada dessa egrégia 2a Turma Criminal não compete a este relator decidir de forma monocrática, pedido de revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo do Conhecimento, sob pena de malferir o princípio da colegialidade. Ademais, caso preenchido os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal poderá a Defesa do Apelante/Apelado opor Embargos Declaratórios em face do acórdão lavrado ou ainda, querendo, impetrar Habeas Corpus, a fim de livrar-lhe de eventual constrangimento ilegal. Afirma, ainda a Reclamante, que há Carta de Sentença Provisória já expedida, devendo, portanto, qualquer dúvida ser solucionada pelo Juízo da Execução Criminal. Por fim, em consulta ao sistema SIAPEN/WEB, consta que o apelante Herivelto encontra-se recolhido em decorrência da prisão preventiva referente ao Inquérito Policial n. 861/2019 e processo n. 0002272-04.2019.8.07.0010 Intime-se. Após, prossiga-se com a regular tramitação da apelação criminal. Brasília, 06 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator